Tribunal: STF
Processo: ARE 810339
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2013.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não atacada especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Precedentes.



    O Tribunal Regional decidiu a questão à luz do conjunto probatório dos autos, concluiu que o agravado, tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente no período de abril de 2006 a dezembro de 2007. Divergir desse entendimento exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem. Aplicação da Súmula 279 /STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.